Tribunal: TJPA
Processo: 0804592-40.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804592-40.2018.8.14.0040

APELANTE: ANGELA DE OLIVEIRA GOIS

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS PA, PREFEITO DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL N° 01/2014. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. CARGO DE PROFESSOR DE HISTÓRIA. ZONA URBANA. 20 (VINTE) VAGAS OFERTADAS NO EDITAL DO CONCURSO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO DE NOMEAÇÃO NO CARGO. NÚMERO DE DESISTÊNCIAS OU NOMEAÇÕES DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS TORNADAS SEM EFEITO QUE NÃO ALCANÇAM A CLASSIFICAÇÃO OBTIDA PELA. IMPETRANTE/APELANTE. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCABÍVEL EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. ACERVO PROBATÓRIO INAPTO PARA COMPROVAR A ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. TEMA 784/STF (RE N° 837.311).
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A NOMEAÇÃO
NO CARGO DE PROFESSOR
. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
À UNANIMIDADE.

1. Consoante orientação firmada pelo C. STF no julgamento do RE n° 837.311/PI (Tema 784) a classificação de candidato fora do número de vagas previsto no edital gera apenas expectativa de direito quanto a sua convocação.
A contratação temporária de servidores por si só não enseja a nomeação de candidata aprovada em número superior ao número de vagas ofertadas em concurso
ou a existência de cargos efetivos vagos
.

2. No caso, ausente a prova inequívoca acerca da suposta preterição do candidato.

3
.

Precedentes do STF, STJ e desta E. Corte de Justiça. Preterição de candidata não demonstrada. Sentença mantida.

4.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade,
EM CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 24 de maio de 2021

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANGELA DE OLIVEIRA GOIS
, contra Sentença prolatada pelo Douto Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, que, nos autos de Mandado de Segurança (proc. nº 0804592-40.2018.814.0040), impetrado pela apelante em desfavor do
PREFEITO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
, denegou a segurança pleiteada.

Em síntese da
inicial mandamental
(id 2727594), a apelante/impetrante relata que prestou concurso público realizado pelo Município de Parauapebas, Edital n° 01/2014, sendo aprovada na 57ª (quinquagésima sétima) colocação para o cargo de professor licenciado pleno em História, zona urbana.

Destaca que dos candidatos aprovados a autoridade impetrada convocou o total de 46 (quarenta e seis), porém afirma que 10 (dez) candidatos não tomaram posse no cargo de professor, aduzindo, ainda, a existência de ilegalidade praticada pela Administração Pública Municipal, em razão da contratação de 18 (dezoito) servidores temporários, na vigência do certame, bem como a prorrogação dos contratos temporários.

Nesse contexto, diante da contratação temporária, aduz que o cargo de professor para o qual foi aprovada no certame tem sido ocupado de forma irregular, configurando preterição arbitrária, pelo que afirma possuir direito subjetivo de imediata nomeação no cargo. Cita jurisprudências. Ao final, requereu o deferimento da medida liminar e, no mérito, pugnou pela concessão da segurança para fins de assegurar a sua nomeação no cargo. Juntou documentos.

O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo
a quo
, conforme decisão

(id 2727603). A autoridade coatora prestou as informações (id 2727608). O Juízo singular prolatou Sentença denegando a segurança, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC (id 2727617).

Inconformada, a autora
ANGELA DE OLIVEIRA GOIS
interpôs recurso de
APELAÇÃO
, pugnando pela reforma da sentença. Em suas razões recursais, a apelante, após apresentar breve exposição dos fatos, argumenta, em síntese, a existência de equívocos nos fundamentos da sentença, defendendo possuir direito líquido e certo, pugnando pela reforma da decisão, para que seja concedida a segurança pleiteada.

Sustenta possuir direito líquido e certo de nomeação no cargo de professor, alegando preterição arbitrária, decorrente da contratação de 18 (dezoito) servidores temporários que exercem a função de professor, durante a vigência do certame público realizado pelo Município de Parauapebas, Edital n° 01/2014, em razão de ter sido aprovada na 57ª (quinquagésima sétima) colocação para o cargo de professor licenciado pleno em História, zona urbana.

Destaca que a Prefeitura Municipal de Parauapebas realizou a convocação de 46 (quarenta e seis) candidatos, sendo que desse total, 10 (dez) candidatos entre os convocados não tomaram posse no cargo, desta forma, a Administração teria demonstrado a necessidade de preenchimento das 10 (dez vagas disponíveis), alcançando a classificação 56ª (quinquagésima sexta), além disso, aduz a existência de ilegalidade praticada pela Administração Municipal, em razão da contratação de 18 (dezoito) professores temporários, na vigência do certame, bem como a prorrogação dos contratos temporários, pelo que defende possuir direito subjetivo à nomeação no cargo, em razão de ter sido aprovada em cadastro de reserva no certame público realizado.

Cita legislação e jurisprudência na defesa de sua tese.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença, no sentido de que seja concedida a segurança, determinando a sua nomeação no cargo de professor de história (id 2727620).

O apelado apresentou
contrarrazões
ao recurso, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos (id 2727625).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em juízo de admissibilidade recursal, recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, conforme decisão (id 2728438).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a sentença atacada (id 4257991).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne recursal na presente demanda consiste em verificar a existência ou não de possível direito subjetivo à nomeação por candidato aprovado além do número de vagas ofertadas em concurso público.

No caso vertente, a apelante argumenta, em suma, que apesar de ter sido aprovada em cadastro de reserva, obtendo classificação na 57ª (quinquagésima sétima) colocação no certame público realizado pelo Município de Parauapebas para o cargo de professor licenciado pleno em História, zona urbana, possuir direito líquido e certo de nomeação, decorrente da necessidade de contratação demonstrada pela Administração Municipal, em razão das convocações realizadas e das desistências de candidatos melhores classificados, assim como em razão da contratação precária de 18 (dezoito) professores para o exercício do cargo de professor, configurando preterição da candidata.

Na hipótese, analisando a inicial mandamental e o acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que a apelante/impetrante participou do Concurso Público, Edital n° 01/2014 (id 2727596), para provimento do cargo professor da rede municipal de ensino do Município de Parauapebas, tendo concorrido para o cargo n° 11 de “professor licenciado pleno em História”, zona urbana, obtendo classificação na 57ª (quinquagésima sétima) posição.

Analisando o Edital n° 01/2014 (id 2727596), constata-se que o referido certame público disponibilizou o total de 26 vagas (vinte e seis) vagas, sendo 20 (vinte) para a zona urbana e 06 (seis) vagas para a zona rural, para o cargo de professor de história, logo considerando a classificação obtida pela recorrente na posição 57ª (quinquagésima sétima), resta incontroverso que a candidata foi aprovada fora do número de vagas ofertadas no edital do concurso público, além disso consigno que o certame teve o prazo de validade expirado em 10/07/2018.

Feitas essas considerações, ressalto que a ação mandamental visa afastar ofensa a direito subjetivo, a qual é regida por um procedimento sumário especial, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, de modo que se mostra imprescindível que as situações e os fatos sejam provados de plano no momento da impetração, inclusive evitando-se violação a ampla defesa e ao contraditório.

Sobre a matéria discutida, relativa a
existência de direito subjetivo à nomeação em cargo público por candidato aprovado fora das vagas previstas no edital
, confira-se a decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida em sede de Recurso Extraordinário n° 837311/PI, submetido à sistemática da repercussão geral, tendo sido fixada a seguinte tese a ser aplicada em todos os processos que versam sobre o tema:

“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, fixou tese nos seguintes termos:

"O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 - repercussão geral)”

Destarte,
de acordo com a tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral
, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

“
1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.

Também é assente na jurisprudência pátria que o candidato aprovado para formação de cadastro de reserva ou além do número de vagas ofertadas no certamente é detentor de mera expectativa de direito à nomeação, estando, então, a sua nomeação submetida à discricionariedade da Administração Pública. Entretanto, esta se convalida em direito subjetivo caso demonstre, de forma segura e objetiva, a preterição da ordem classificatória na convocação ou caso haja contratação irregular de servidor para o exercício da mesma função pela Administração Pública.

Esse, aliás, também é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme a ementa do RMS 37.598/DF,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO DO TRF DA 1ª REGIÃO. CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NO PREENCHIMENTO DOS CARGOS. DISCRICIONARIEDADE.

1. A jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, apenas adquirindo esse direito caso haja comprovação do surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em preenche-la
. A respeito, dentre outros: MS 18.054/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 29/05/2012; AgRg no RMS 36.386/BA, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 23/04/2012. 2. É pacífico o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que "eventuais vagas criadas/surgidas no decorrer da vigência do concurso público, por si só, geram apenas mera expectativa de direito ao candidato aprovado em concurso público, pois o preenchimento das referidas vagas está submetido à discricionariedade da Administração Pública" (AgRg nos EDcl nos EDcl no Ag 1398319/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 09/03/2012). 3. Não se verifica a existência de direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança, porquanto, além de o impetrante-recorrente não ter sido aprovado dentro do número de vagas, a superveniência de lei, mesmo durante a validade do concurso, que autoriza criação de varas federais e cria os respectivos cargos não implica no entendimento de que a administração competente tinha o interesse em preenchê-los no tempo de validade do concurso público. 4. Recurso ordinário não provido.”

No caso concreto, em que pese, de fato, a Administração Pública Municipal ter demonstrado a necessidade de contratação de professores em número superior à oferta de 20 (vinte) vagas, previstas no edital do certame público para o cargo de professor de História, zona urbana, todavia, mesmo observando as convocações e desistências de candidatos melhores classificados, verifica-se claramente que a classificação na 57ª (quinquagésima sétima) posição, obtida pela recorrente não foi alcançada, mesmo considerando as desistências ocorridas.

No tocante a tese de preterição arbitrária, observa-se que a apelante alega a contratação precária de 18 (dezoito) professores de História pelo Prefeito Municipal de Parauapebas, na vigência do certame, violando o seu direito líquido e certo, diante de sua aprovação em cadastro de reserva.

Analisando a relação de professores apresentada pela recorrente na tabela anexada aos autos (vide id 2727601), consta a indicação de matrícula, o nome dos servidores, a lotação e a disciplina da disciplina história, entretanto, o referido documento não se revela como prova inequívoca apto a demonstrar a preterição arbitrária alegada, além disso, de acordo com referida documentação, a apelante não comprova a existência de servidores temporários ocupando vagas criadas por lei.

Nesse contexto, a mera expectativa de nomeação da apelante apenas se convolaria em direito subjetivo, na hipótese de comprovação da ampliação do número inicial de vagas, mediante o regular processo legislativo ou, ainda, a vacância de cargos, em decorrência de morte, exoneração ou aposentadoria de servidores efetivos, o que não se vislumbra através da documentação apresentada.

Ressalto ainda que, pela análise da documentação apresentada, também não se verifica ilegalidade ou irregularidade nas contratações temporárias realizadas, com amparo no art. 37, inciso IX da Constituição Federal.

Nesse particular, é irrefutável que a questão atinente à irregularidade de contratação de servidores a título precário demanda maior dilação probatória, o que é inviável na via estreita do mandado de segurança, diante da necessidade de comprovação da existência de irregularidades nos contratos temporários celebrados pelo Município de Parauapebas, desta forma, os documentos apresentados pela impetrante são inservíveis à caracterização da liquidez e certeza.

Portanto, observa-se que a impetrante não possui direito líquido e certo à nomeação, uma vez que não demonstrou mediante prova inequívoca a alegada preterição no certame, de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração. Corroborando meu entendimento, cito a jurisprudência a seguir:

“DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO C-167, SEAD/SEDUC. CANDIDATO APROVADO ALÉM DAS VAGAS OFERECIDAS PELO EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGO EFETIVO VAGO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O impetrante logrou aprovação na 20ª colocação, ou seja, além das vagas oferecidas concurso em questão (13 vagas totais), portanto inserido no cadastro de reserva. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 784), decidiu que o candidato aprovado além das vagas previstas em edital não ostenta direito subjetivo de ser nomeado, possuindo, ao revés, uma expectativa de direito, que se convolará em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrado, de forma inequívoca, que a Administração age de modo compatível com a necessidade de prover cargos vagos
. 3. Na presente hipótese o impetrante tentou comprovar a alegada preterição, motivada pela contratação se servidores temporários em detrimento dos candidatos aprovados no concurso público, mediante uma relação nominal, cuja fonte não ficou esclarecida, indicando um suposto de 54 casos supostamente configuradores de desvio de função.

4. Esse documento nada elucida sobre existência de cargos efetivos vagos, posto que indica apenas o nome do servidor contratado, a função desempenhada, ano que entrou em exercício, lotação e carga horária, sendo certo que nesse regime precário de recrutamento o agente exerce função pública como mero prestador de serviços, sem ocupar cargo ou emprego público na estrutura administrativa.

5. A simples indicação de contratação temporária, consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, à míngua de provas concretas, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos aprovados ou a existência de cargos efetivos vagos.
Precedentes. 6. Segurança denegada. (TJ-PA - MS: 00149551620168140000 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 13/03/2019, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 21/03/2019)

DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO C-167, SEAD/SEDUC. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REMETIDA AO MÉRITO. CANDIDATO APROVADO ALÉM DAS VAGAS OFERECIDAS PELO EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGO EFETIVO VAGO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.

1. A impetrante logrou aprovação na 61ª colocação, inserida no cadastro de reserva do Concurso Público C-167, Edital nº 01/2012 - SEAD/SEDUC, relativo ao cargo de Professor Classe I, Nível A, Educação Especial, 03ª URE - Município de Abaetetuba/PA, para o qual forma ofertadas 50 vagas (47 para ampla concorrência e 03 para PCD). 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 598.099/MS, apreciado na sistemática da Repercussão Geral (Tema 161), fixou orientação, no sentido de que dentro do prazo de validade do certame a Administração poderá escolher o momento no qual realizará a nomeação, mas desta não poderá dispor, de maneira que apenas o candidato aprovado dentro do número de vagas titulariza direito à nomeação. 3. No ano de 2015, desta vez se debruçando especificamente sobre a situação dos candidatos aprovados além do número de vagas (RE 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux), igualmente submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 784), o Supremo Tribunal Federal decidiu que o candidato aprovado além das vagas previstas em edital não ostenta direito subjetivo de ser nomeado, possuindo, ao revés, uma expectativa de direito, que se convolará em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrado, de forma inequívoca, que a Administração age de modo compatível com a necessidade de prover cargos vagos. Ocorre que mesmo nessa hipótese, especialmente após o julgamento do Tema 784, o Supremo Tribunal Federal, ao aplicar a tese aos casos concretos, consolidou o entendimento de que havendo desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se transforma em direito subjetivo (líquido e certo) à nomeação. 4. No caso em análise, os elementos probatórios colacionados aos autos não demonstram qualquer espécie de preterição. A impetrante buscou comprovar sua alegação, motivada pela contratação se servidores temporários em detrimento dos candidatos aprovados no concurso público, mediante uma relação nominal fornecida pela Coordenadoria de Descentralização da SEDUC. 5. Este documento indica a existência de 19 (dezenove) servidores temporários lotados na Educação Especial, referente às localidades: Alenquer, Altamira, Santa Izabel do Pará, São Caetano de Odivelas, Itaituba, Ourem, Capanema Tucuruí, Belém e Cachoeira do Arari. Ocorre que nenhuma das ocorrências se refere à 03ª URE ? Abaetetuba, isto é, localidade para qual a impetrante prestou concurso público. 6. Desta forma, mesmo admitindo, à título de argumentação, uma eventual preterição esta seria em relação aos candidatos aprovados dentro do limite de vagas, e que prestaram concurso para as localidades anteriormente referidas, e não para a impetrante especialmente porque o Edital nº 01/2012 vinculou a distribuição das vagas por município (item 3.2), assim como vedou expressamente alteração posterior quanto à opção de cargo/modalidade//disciplina/município/local de realização de provas (item 4.1.15). 7
. A contratação temporária, consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos aprovados, ou a existência de cargos efetivos vagos.
8. Segurança denegada. (TJ-PA - MS: 00039141820178140000 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 21/11/2018, TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 22/11/2018)”

O art. 1º da Lei 12.016/2009, estabelece que o pressuposto essencial para a impetração do Mandado de Segurança é a existência de direito líquido e certo
[1]
.

Nos termos da jurisprudência do STJ o "
mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída
" (RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CRIAÇÃO, POR LEI FEDERAL, DE NOVOS CARGOS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.
NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A preterição do candidato em concurso público, quando aferida pelas instâncias ordinárias, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula nº 279/STF.

2. O recurso extraordinário não se presta para o exame de questões que demandem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.

3.
A jurisprudência do STF já firmou o entendimento de que tem direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital do concurso público a que se submeteu.
Nesses casos, a Administração tem um dever de nomeação, salvo situações excepcionalíssimas plenamente justificadas. Contudo, a criação de novas vagas durante o prazo de validade de concurso não gera, automaticamente, direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas do edital, salvo se comprovados arbítrios ou preterições. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STF - AI: 804705 SP, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 23/09/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 13-11-2014 PUBLIC 14-11-2014) (grifei)

No sentido do que restou explanado acima, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

1. Mandado de Segurança impetrado em face de ato omissivo do Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que não convocou a impetrante para nomeação e posse no cargo de Fiscal Federal Agropecuário, especialidade Farmacêutico, unidade de Belém/Pará, realizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

2. Candidata classificada fora das vagas previstas no edital.

3.
No caso, a impetrante não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse a preterição por parte da Administração Pública de nomeá-la ao cargo para o qual fora classificada, o que afasta seu direito líquido e certo
. 4. Mandado de segurança denegado. (STJ - MS: 13586 DF 2008/0111447-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 11/12/2013, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2013)” (grifei)

Pelo exposto, consoante os precedentes do STJ, STF e desta Corte de Justiça sobre a matéria, ante a ausência de comprovação de preterição à ordem de classificação, não vislumbro direito líquido e certo de nomeação da impetrante no cargo de professor, devendo ser mantida integralmente a Sentença guerreada.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 24 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

[1]
Art. 1
o

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre
que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Belém, 31/05/2021